Tribunal: CARF
Processo: 11080.729411/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729411/2018-91
ACÓRDÃO
1201-007.055 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERASA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal
para a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de
homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.055 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729411/2018-91
2
RELATÓRIO
SERASA S.A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão
proferida no Acórdão no 106-018.944 (fls. 62), interpôs recurso voluntário (fls. 75) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O recorrente apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil o Pedido de
Restituição (PER) no 35922.38925.281212.1.2.02-2318 e a declaração de compensação (DCOMP)
de no 20172.40298.250213.1.3.02-5483, a qual utiliza o alegado direito de crédito de R$
113.230,16 a título de saldo negativo de IRPJ do período de 14/12/2007 a 31/12/2007, conforme
demonstrado no referido PER.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica do presente PER, quando
reconheceu apenas parte do direito de crédito pleiteado, não confirmando retenções da fonte no
valor total de R$ 158.502,25. Com isso, diante da apuração do imposto devido, não restou saldo
negativo passível de compensação, de forma que a referida compensação foi não homologada.
Diante desse fato, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 2, em que se
impôs multa isolada no percentual de 50% do débito não compensado, o que consiste no objeto
do presente processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações no processo no 10880.971391/2017-91, e apresentou
impugnação contra o presente lançamento tributário (fls. 9). A manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente, levando à confirmação da não homologação parcial da DCOMP
apontada. Já a impugnação também foi julgada improcedente (fls. 62).
O recurso voluntário do processo da DCOMP foi julgado improcedente por esta
Turma Julgadora, nesta mesma assentada, o que significa a manutenção da decisão que não
homologação da DCOMP em tela.
O presente recurso voluntário (fls. 75), que trata da multa isolada, afirma que o
dispositivo legal que fundamenta a imposição da presente multa isolada é inconstitucional e
acrescenta que a multa isolada não poderia ser exigida sem que o processo da DCOMP não fosse
definitivamente decidido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.055 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729411/2018-91
3
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2022 (fls.
72) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 16/03/2022 (fls. 73). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A multa isolada objeto do presente processo tem como fundamento legal o §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939, com repercussão
geral, declarou a inconstitucionalidade do apontado §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, nos
seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada
a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro
Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual
em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
O artigo 26-A do Decreto no 70.236/1972 determina que a lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal pode ter a sua
aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Por sua vez, o artigo 98 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 1.634/2023)
reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.055 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729411/2018-91
4
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Como se pode ver, os órgãos de julgamento no processo administrativo fiscal estão
desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional, em decisão tomada pelo Supremo
Tribunal Federal, desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal Pleno e
que seja uma decisão definitiva. Os dois requisitos foram perfeitamente atendidos.
Assim, no atual cenário jurídico, a presente multa isolada não possui suporte legal,
devendo ser exonerada.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 107
DF CARF MF
Original